Tribunal: TJPA
Processo: 0114075-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114075-02.2016.8.14.0301

APELANTE: JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES CASTANHEIRA

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada por promitente comprador em face das promitentes vendedoras, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com decretação da rescisão contratual e restituição limitada a 75% dos valores pagos.

Irresignação da parte autora, ora apelante, quanto à limitação da devolução dos valores, à imputação da culpa pela rescisão e à condenação nas custas e honorários.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a culpa exclusiva das rés, determinar a restituição integral dos valores pagos, com juros e correção monetária, aplicar o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e redistribuir os ônus da sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída exclusivamente às rés, diante do atraso na entrega do imóvel e outras condutas; (ii) saber se, em consequência, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Restou comprovado nos autos o atraso na entrega do imóvel, originalmente previsto para junho de 2013, sem justificativa idônea, tampouco apresentação de “habite-se”.
6. O apelante, inclusive, havia ajuizado ação anterior buscando o cumprimento do contrato, o que evidencia sua boa-fé.
7. A motivação para o distrato não se resume à frustração de financiamento, mas à própria inadimplência das rés, que ofertaram o imóvel como integrante de programa habitacional do qual ele não fazia parte.
8. Aplicável a Súmula 543 do STJ, que impõe a restituição integral dos valores pagos em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.
9. Nos contratos de adesão submetidos ao CDC, é cabível a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).
10. A redistribuição da sucumbência se impõe, pois as rés foram vencidas no pedido principal.
11. Jurisprudência citada: “Na hipótese de resolução contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor” (Súmula 543, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para reconhecer a culpa exclusiva das rés pela rescisão contratual, determinar a devolução integral dos valores pagos, aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e condenar as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e redistribuição dos encargos sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 405;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 47 e 53;
Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 543 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES CASTANHEIRA contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada em face de PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A..

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art., , do N, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor, declarando rescindido o contrato e limitando descontos na restituição ao requerente ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Por terem as demandadas sucumbido em parte mínima do pedido, condeno o demandante em custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º., do NCPC. Por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que o sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC).

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.”

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, que a sentença desconsiderou os atrasos na entrega do imóvel, as manobras fraudulentas relacionadas à vistoria e à ausência de infraestrutura, além do equívoco de que o imóvel integrava o programa “Minha Casa Minha Vida”, que a inadimplência foi exclusivamente das Apeladas, inclusive com tentativa frustrada de firmar distrato, demonstrando reconhecimento da responsabilidade contratual pelas rés, que a decisão desconsiderou as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, VIII, 47, 51, IV e 53,

que o pedido de restituição integral dos valores pagos é medida que se impõe diante da culpa exclusiva das rés, conforme jurisprudência do STJ consolidada na Súmula 543, que houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e à aplicação da responsabilidade objetiva, que não se pode considerar que o distrato ocorreu por desistência unilateral do consumidor, pois o inadimplemento contratual das Apeladas é inequívoco.

Requer, por fim, a reforma da sentença para condenar as Apeladas à restituição integral e atualizada dos valores pagos, com juros legais, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A parte ré não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 4455784 pag. 12.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal centra-se na extensão da restituição dos valores pagos pelo promitente comprador em razão da resolução contratual, bem como na responsabilização pelas custas e honorários advocatícios.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, mas limitou a restituição ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, sob fundamento de que a resilição do contrato decorreu de impossibilidade de financiamento atribuída ao próprio autor. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Entretanto, razão assiste ao apelante.

Com efeito, restou comprovado nos autos o atraso injustificado na entrega do imóvel, originalmente prevista para junho de 2013, sem que houvesse justificativa idônea ou apresentação do habite-se, essencial à formalização do negócio. O autor, inclusive, buscou inicialmente o cumprimento do contrato mediante ajuizamento de ação anterior (proc. n. 0024840-92.2014.8.14.0301), o que evidencia sua boa-fé e intenção de recebimento do imóvel.

A alegação de que a motivação do distrato teria decorrido da frustração do financiamento não se sustenta. Primeiro, porque não há prova cabal nos autos de negativa formal de crédito.

Segundo, e mais relevante, porque a dificuldade de financiamento decorre, em última análise, da própria inexecução contratual das rés, que ofertaram o empreendimento como vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, o que não se confirmou.

Dessa forma, a rescisão contratual deve ser imputada à conduta inadimplente das rés, razão pela qual o apelante faz jus à devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de resolução contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.”

É pacífico, ademais, que em contratos de adesão submetidos ao CDC, como o presente, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), além da possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII.

Quanto à sucumbência, deve ser redistribuída. Embora a sentença tenha considerado procedente apenas parte dos pedidos, o pleito principal, rescisão contratual e restituição dos valores, foi acolhido, ainda que com limitação. Assim, tendo sido as rés vencidas em sua resistência ao pedido principal, devem suportar o ônus da sucumbência, conforme preconizam os artigos 85 e 86 do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
PROVIMENTO
para
:

Reconhecer a culpa exclusiva das rés pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda;

Determinar a devolução integral (100%) dos valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);

Aplicar ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da inversão do ônus da prova e interpretação contratual mais favorável ao consumidor;

Reformar a distribuição da sucumbência, para condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

Mantida a gratuidade da justiça deferida ao autor, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025